Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-71.2020.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001752-71.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (EMBARGADO), FERNANDO ROCHA - CPF: 217.313.708-57 (EMBARGANTE), ENEY CURADO BROM FILHO - CPF: 426.231.111-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido para concessão de auxílio-acidente, sob fundamento da inexistência de nexo de causalidade entre a enfermidade e o trabalho. O INSS alega omissão e erro material, argumentando que deveria ter sido determinada a devolução dos valores pagos em tutela antecipada, posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material no acórdão ao deixar de determinar a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada, com base no Tema 692 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para rediscutir o mérito do julgado.

4.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que não caberia a devolução dos valores, pois a medida de urgência solicitada não foi deferida, de modo que não houve erro ou omissão.

5.

Segundo o Tema 692 do STJ, a devolução de valores recebidos por tutela antecipada é devida apenas quando há deferimento e posterior revogação, o que não se aplica ao presente caso.

6.

A ausência de omissão ou erro material impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, dado que tal modificação exige um vício específico no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução de valores recebidos em tutela antecipada depende de deferimento prévio, inexistente no caso concreto.

2.

Embargos de declaração não se prestam para prequestionamento quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que deu provimento ao recurso do INSS, julgando improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ao segurado Fernando Rocha.

No acórdão recorrido, destacou-se a inexistência de nexo de causalidade entre a enfermidade alegada e o trabalho desempenhado pelo autor, afastando, por conseguinte, a concessão do benefício de natureza acidentária. O embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em erro material e omissão, ao não determinar a devolução dos valores recebidos pelo autor a título de tutela antecipada.

Os embargos foram opostos com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, objetivando, principalmente, o prequestionamento da matéria para eventual recurso aos tribunais superiores.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos de declaração (id 215840696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. O embargante alega erro material ao sustentar que o acórdão teria se equivocado ao não determinar a devolução dos valores recebidos pelo autor em virtude da tutela antecipada, posteriormente revogada.

No entanto, analisando o acórdão recorrido, verifica-se que não houve qualquer erro material ou omissão no tocante à questão da devolução dos valores. O acórdão foi claro ao afirmar que o pedido de devolução dos valores pagos a título de antecipação da tutela não poderia prosperar, uma vez que a medida de urgência não havia sido deferida. Dessa forma, não há que se falar em devolução de valores indevidamente recebidos.

Ademais, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 692, a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela obriga o autor a devolver os valores recebidos indevidamente. Contudo, esse entendimento somente se aplica quando há deferimento da tutela, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, ausente o deferimento da tutela, não há que se falar em devolução.

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, a ausência de omissão ou erro no julgado não autoriza a modificação do acórdão apenas para esse fim.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024